Tribunal: TJDFT
Processo: 0706120-75.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-28

Ementa:
Processo : 0706120-75.2025.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento da resp. decisão (id. 223696423 e declaratórios rejeitados id. 226363347 dos autos originários n. 0721887-36.2024.8.07.0018) que indeferiu a tutela de urgência requerida pelo autor-agravante, o qual pretende o reconhecimento da isenção de imposto de renda sobre seus proventos de sua aposentadoria em decorrência de moléstia profissional. Fundamentou o juízo singular que “o autor não anexou aos autos, até o presente momento, nenhum documento elaborado por médico indicando, com exatidão, que a enfermidade presente na região da sua coluna é diretamente relacionada ao exercício da função pública de policial civil”. Consignou que não dispõe de conhecimento técnico suficiente para afirmar, de plano, que a alegada patologia suportada pelo autor preenche os requisitos legais para fins de obtenção da isenção, demandando, no caso, a necessidade de dilação probatória. O agravante alega que a decisão desconsiderou o arcabouço probatório, especialmente os laudos e relatórios, os quais foram extraídos do prontuário do agravante junto a Policlínica da Polícia Civil do DF, onde era assistido pelos Médicos Legistas da Polícia Civil, Especialistas na área da comorbidade. Aponta que os relatórios e laudos médicos descrevem a trajetória da moléstia profissional acometida pelo agravante durante seu labor na instituição policial, poucos anos antes de sua aposentadoria. Destaca que as “condições especiais em que o serviço era realizado, ocasionaram, desencadearam ou agravaram a comorbidade que acomete o Agravante”. Afirma que a probabilidade do direito resta documentalmente comprovada, em razão da “Comorbidade Hérnia de Disco”, com previsão no art. 6o, XIV, da Lei 7.713/88. Salienta que “há o perigo de dano e o risco iminente ao resultado útil ao processo, visto que a enfermidade é progressiva, e o Agravante necessita dos valores de natureza alimentar descontados em seus proventos, para fazer frente as despesas com o tratamento de saúde e aquisição de medicamentos, alimentação e transporte adequado para locomoção e permanente tratamento sintomático fisioterápico, para controle progressivo da doença”. Pede o provimento ao recurso, “tendo em vista o perigo de dano irreparável e a irreversibilidade da medida liminar” e, ao final, a reforma da decisão recorrida “com a concessão da antecipação da tutela ao Agravante e o prosseguimento do feito”. Decido. Admito o agravo de instrumento com fulcro no art. 1.015, inc. I, do CPC. A tutela de urgência deve ser concedida quando houver elementos nos autos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, conforme o art. 300 do CPC. No caso, não vislumbro os requisitos necessários ao acolhimento do pedido liminar. A doença laboral também é causa para isenção de imposto de renda de pessoa física, conforme dispõe o art. 6o, XIV, da Lei n. 7.713/88. Confira-se: Art. 6o Ficam isentos do imposto de renda os seguintes rendimentos percebidos por pessoas físicas: [...] XIV – os proventos de aposentadoria ou reforma motivada por acidente em serviço e os percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa, alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia grave, estados avançados da doença de Paget (osteíte deformante), contaminação por radiação, síndrome da imunodeficiência adquirida, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma; [Grifado] Quanto à necessidade de laudo expedido por junta médica oficial para fins de constatação de moléstia grave, a matéria está pacificada no Superior Tribunal de Justiça, dispensando estender a fundamentação para aplicação da Súmula 598 do STJ: “É desnecessária a apresentação de laudo médico oficial para o reconhecimento judicial da isenção do imposto de renda, desde que o magistrado entenda suficientemente demonstrada a doença grave por outros meios de prova”. Da mesma forma, orientam os seguintes julgados: TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. IMPOSTO DE RENDA. ISENÇÃO LEGAL. SERVIDOR PÚBLICO PORTADOR DE MOLÉSTIA GRAVE. COMPROVAÇÃO. LAUDO PERICIAL OFICIAL. DISPENSABILIDADE. SÚMULA 598/STJ. IMUNIDADE PARCIAL DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. INVALIDEZ. 1. A concessão da isenção de que trata o art. 6o, inc. XIV e XXI, da Lei 7.713/98 tem por escopo assegurar aos portadores de doenças graves remuneração condizente com os dispendiosos tratamentos médicos a que deverão ser submetidos, isentando-os do recolhimento do imposto de renda. 2. A comprovação de moléstia grave, com o escopo de obtenção da declaração de isenção de imposto de renda, pode ser comprovada por outros meios de prova além do laudo pericial emitido por serviço médico oficial. Inteligência da Súmula 598 do STJ. 3. Estabelece o art. 61, § 1o, da Lei Complementar Distrital 769/2008 que o reconhecimento da imunidade parcial da contribuição previdenciária sobre os proventos de aposentadoria depende da demonstração de incapacidade laboral. 4. Recurso provido. (APC 0704605-87.2021.8.07.0018, Rel. Des. MÁRIO-ZAM BELMIRO, 4a TURMA CÍVEL, julgamento: 27/09/2023, DJe: 04/10/2023. Grifado) APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA E REDUÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. MOLÉSTIA GRAVE. LAUDO MÉDICO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Para a isenção de imposto de renda para portadores de moléstia grave não é imprescindível a apresentação de laudo oficial emitido por serviço médico público, admitindo-se que a comprovação da doença constante do rol do art. 6o, inciso XIV, da Lei no 7.713/88, seja feita por outro meio de prova idôneo. 1.1. No caso, o laudo apresentado pelo apelado é suficiente para comprovar a condição de moléstia grave. 2. A jurisprudência dispensa a necessidade de contemporaneidade dos sintomas da moléstia para a concessão da isenção do imposto de renda. A isenção pode ser aplicada mesmo que a enfermidade tenha se manifestado antes do diagnóstico oficial. 3. Quanto à contribuição previdenciária, a redução da base de cálculo é devida conforme a legislação aplicável, incidindo apenas sobre a parcela que excede o dobro do teto dos benefícios do Regime Geral de Previdência Social. 4. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida e honorários advocatícios majorados de 10% para 15% sobre o valor da condenação. (APC 0708979-78.2023.8.07.0018, Rel. Des. ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 7a TURMA CÍVEL, julgamento: 07/08/2024, DJe: 20/08/2024. Grifado) No caso, o agravante acostou aos autos de origem exames, atestados médicos, relatórios médicos, laudo médico e recibo de tratamento fisioterápico (id. 220165332, 220165338 e 220165342), permitindo inferir que é acometido de degeneração discal e hérnia de disco, com conflito medular, causando irradiação em membros inferiores (CID: M511; M217; G82.1; M17; M419; M512; M513). Todavia, há razoável dúvida se as doenças decorreram das atividades profissionais, o que, apenas se confirmado, poderia justificar o acolhimento da pretensão. Nesse sentido, destaco que, à primeira vista, a Súmula 598 do STJ não se afigura aplicável à hipótese, pois, no feito, lembre-se, não se discute a existência da doença, mas, sim, as suas causas. A valer, os relatórios e laudos de médicos particulares que instruem a petição inicial, ao menos a partir de uma análise perfunctória, apropriada para esse momento processual, não se revelam suficientes para autorizar o deferimento do pedido liminar. Logo, a verificação da origem da enfermidade exige uma análise mais profunda dos fatos e, eventualmente, a produção de outros meios de prova, a ser realizada em momento próprio, no curso do processo originário, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. Assim, ausente a probabilidade do direito. Enfim, como é indispensável a concomitância de requisitos à concessão da medida liminar, a ausência de um deles é suficiente para a negativa. Indefiro a tutela de urgência recursal. Dê-se ciência ao juízo de origem. Ao agravado para contraminuta, no prazo legal. Intimem-se. Brasília – DF, 25 de fevereiro de 2025. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator